Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.
2. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida/Morar Bem não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico. Veda-se, contudo, eventual alienação do bem antes da sua integral quitação pelo devedor fiduciante.
3. Agravo de instrumento provido